Tribunal: TJES
Processo: 0002883-33.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Imissão
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002883-33.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MATHEUS GODIO GOMES

APELADO: VANDER APARECIDO DE ARAUJO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE DO AUTOR. POSSE COMPROVADA PELO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MATHEUS GODIO GOMES contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Guarapari/ES, que julgou improcedente a ação de manutenção de posse ajuizada em face de VANDER APARECIDO DE ARAÚJO. A sentença reconheceu a posse legítima do réu sobre a quadra 81 do loteamento “Village do Sol – Setor Recanto”, com base em carta de adjudicação e demais documentos de aquisição, além de elementos que demonstram o exercício contínuo da posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se o autor detém posse legítima sobre os lotes da quadra 81, apta a ensejar a manutenção de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse é caracterizada pelo exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme disposto no art. 1.196 do Código Civil.

4. A concessão da tutela possessória requer a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, a saber: posse anterior, turbação, data da turbação e continuidade da posse, embora turbada.

5. O autor não comprova de forma inequívoca o exercício fático da posse, ônus que lhe incumbia conforme art. 373, I, do CPC, ao passo em que o réu comprova a posse da área desde 1995, mediante carta de adjudicação expedida em 2007 e demais documentos, além de depoimentos testemunhais que confirmam a existência de edificação há mais de duas décadas no local.

6. A titularidade formal da propriedade, por si só, é irrelevante para fins de proteção possessória quando não acompanhada de prova do exercício da posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de manutenção da posse exige a demonstração inequívoca da posse anterior, da turbação ou esbulho, da data do fato e da continuidade da posse, conforme o art. 561 do CPC.

2. A ausência de prova do exercício fático da posse e do esbulho praticado pelo réu impede o deferimento da proteção possessória.

3. No âmbito da tutela possessória, a posse prevalece sobre a mera titularidade formal da propriedade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.196, 1.201, parágrafo único; CPC, arts. 561 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI 1000021-042813-2002, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 16.03.2022; TJPR, AC 0034766-26.2017.8.16.0014, Rel. Des. Rosana Amara Girardi Fachin, j. 14.03.2019; TJSP, AC 1005036-63.2018.8.26.0361, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, j. 28.05.2021; TJES, Ap. 0021720-60.2016.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 01.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, insurge-se o apelante
MATHEUS GODIO GOMES
em face da sentença de fls. 476/478, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial do Juízo de Guarapari/ES que, nos autos de ação de manutenção de posse ajuizada pelo ora recorrente em desfavor de
VANDER APARECIDO DE ARAUJO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, concedendo a proteção possessória ao requerido, ora apelado, assim como condenando o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões (fls. 480/497), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) possui legítima posse dos lotes integrantes da quadra 81 do loteamento "Village do Sol – Setor Recanto", devidamente registrada em cartório, sendo a documentação do apelado genérica e sem registro; (ii) a edificação mencionada na sentença está situada fora dos limites da propriedade discutida, não se prestando à comprovação da posse pelo apelado; (iii) os depoimentos prestados em audiência não permitem aferir com precisão a localização da quadra 81, sendo frágeis para atribuição da posse ao réu; (iv) há prova robusta nos autos a demonstrar a posse do apelante e de seus familiares, inclusive mediante testemunhos e registros fotográficos; (v) a sentença incorreu em equívoco ao valorizar documentos sem força registral e relatos imprecisos em detrimento da documentação formal apresentada.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia, entendo que
a sentença objurgada não merece qualquer reforma
.

Como cediço,
nos termos do art. 1.196, do CC, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Por sua vez, o art. 561, do CPC, estabelece que incumbe ao autor da ação de manutenção de posse comprovar: (I) a prova da sua posse; (II) a turbação praticado pelo réu; (III) a data da turbação e; (IV) continuação da posse, embora turbada.

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante demonstra, através da documentação acostada às fls. 13/63 (escrituras e registros imobiliários) e 278/289-v (certidões de matrícula dos imóveis), ser proprietário dos lotes de números 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27, da quadra 81, do loteamento “Village do Sol - Setor Recanto”, Guarapari/ES.

Por outro lado, o apelado, em sede de contestação (fls. 164/175), demonstra ter adquirido
a posse de toda a quadra 81 no ano de 1995, acostando, além de contratos de compra e venda e recibos (fls. 179/191), carta de adjudicação (fl. 177) expedida em seu favor, no ano de 2007, nos autos do processo nº 024.010.033.758
, nos seguintes termos:

CARTA DE ADJUDICAÇÃO - passada em favor de VANDER APARECIDO DE ARAUJO, para usos e preservação de seus direitos, na forma que vai abaixo transcrita. O MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, Capital do Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da Lei, etc.

A todos os senhores Doutores Ministros, Desembargadores, Juizes de Direito e demais pessoas da Justiça:

FAÇO-LHES SABER QUE, por este Juízo e Cartório se processam os autos da Ação Ordinária proposta por VANDER APARECIDO DE ARAUJO contra IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA, todos qualificados nos autos supramencionados, que após cumpridas todas as formalidades legais, em cumprimento do r. Despacho de fis. 149, expediu-se a presente carta a fim de adjudicar em favor de VANDER APARECIDO DE ARAUJO, os seguintes bens descritos nos autos contantes de: 1- lotes 01, 02, 03 e 04 da quadra 79 e lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 20 e 21 da quadra 80 totalizando 3.270 m2;
toda a quadra 81 com 10.962 m2;
quadra 72-A com área de 7.254 m2 e quadra 81-A e 82-A com 10.656 m2, do loteamento Village do Sol/Setor Recanto no município de Guarapari/ES; II Cópia da petição inicial, compromissos de compra e venda e planta do loteamento; III- Cópia do acordo e da sentença que o homologou; cópia do despacho que mandou expedir esta carta. Para que o adjudicatário possa empossar-se nos referidos imóveis, mandei-lhe passar-lhe a presente CARTA DE ADJUDICAÇÃO, que vai por mim assinada. Mando, portanto, que se cumpra e guarde como nela se contém e declara. DADO E PASSADO nesta Cidade de Vitória, Capital e Comarca do Estado do Espírito Santo,
aos 17 de julho de 2007.
Eu, (assinatura) , Kátia Pimentel Citty Premoli, Escrivã Judiciária, que o fiz digitar, conferi e subscrevi. (Grifo Nosso)

Salientou, outrossim, que o lote ora debatido também foi objeto de discussão nos autos da ação reivindicatória de nº 0012278-25.2010.8.08.0021, ajuizada em face de um terceiro no ano de 2010.

No que concerne ao exercício da posse, o apelado, através das fotografias de fls. 236/253, demonstra possuir uma casa construída no local e realizar o cultivo de plantas, além da criação de animais.

Imperioso ressaltar, ainda, que, respaldando a tese da defesa, a testemunha José Wilson, residente da quadra 18 - atualmente quadra 32 -, reforçou na audiência de instrução, realizada em 21/06/2022, que a casa encontra-se construída há aproximadamente 23 anos (1:00:25min de audiência), o que também foi corroborado pela testemunha Ubiratan, ao afirmar que, em 1999, a casa já estava construída (1:11:50min da audiência).

Ademais, destaca-se que a alegação do apelante de que seus familiares frequentavam o local habitualmente restou infirmada pela testemunha retro, que assegurou nunca ter visto o apelante ou seus genitores no local (1:14:28min).

Isto posto, em que pese os argumentos apresentados pelo apelante, entendo que este não comprovou o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da manutenção de posse, dispostos no art. 561, do CPC.

Desse modo, não vejo como discordar do entendimento firmado em sentença, tendo em vista que, conforme fundamentado "não há elementos mínimos que conduzam a verossimilhança das alegações autorais, ante a inexistência da comprovação de sua posse e da prática de esbulho pela requerida", tendo a apelada, em contrapartida, praticado “atos que exteriorizam sua qualidade de legítima possuidora, com boa-fé e justo título, tendo cuidado de garantir uma função social ao bem”.

A respeito do tema, assim já se manifestou a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 561 DO NCPC - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ESBULHO POSSESSÓRIO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - POSSE POR JUSTO TÍTULO - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ausentes os requisitos legais do art. 561 do NCPC, ou seja, do esbulho possessório por parte da ré, impossível a concessão da liminar possessória. 2. Considerando que a parte ré encontra-se na posse do imóvel por justo título, ou seja, por força de contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide, não há o que se falar em liminar de reintegração de posse, enquanto não apurado eventual descumprimento contratual a possibilitar a rescisão do contrato.
(
TJMG
- AI: 10000210428132002 MG, Relator:
Shirley Fenzi Bertão
, Data de Julgamento: 16/03/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À TUTELA POSSESSÓRIA – ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, DO CPC – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS DE TRANSMISSÃO DE DIREITOS RELATIVOS AO BEM – IRRELEVÂNCIA PARA A AFERIÇÃO DA POSSE ENQUANTO SITUAÇÃO DE FATO – PEDIDO FUNDADO NA PROPRIEDADE - VIA INADEQUADA - IRRELEVÂNCIA DA TITULARIDADE DOMINIAL NAS AÇÕES POSSESSÓRIAS – POSSE ANTERIOR E ESBULHO NÃO COMPROVADOS – REQUERIDA QUE OSTENTA A CONDIÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – AQUISIÇÃO ONEROSA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS – INADMISSÍVEL O DIRECIONAMENTO DE DEMANDA POSSESSÓRIA CONTRA TERCEIRO POSSUIDOR DE BOA-FÉ - ENUNCIADO Nº 80, DA I JORNADA DE DIREITO CIVIL DO CJF/STJ - SENTENÇA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ART. 85, §§ 2º E 11 DO CPC. 1. Os interditos possessórios se pautam na demonstração do exercício fático da posse sobre o bem, sendo irrelevantes a discussão do domínio.
2. Para o deferimento da ação de reintegração de posse devem ser preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, que não restou comprovada a posse da Autora, nem mesmo que de modo indireto, tampouco o esbulho praticado pela Requerida.
3. É inadmissível o direcionamento de demanda possessória contra terceiro possuidor de boa-fé, diante do disposto no art. 1.212 do Código Civil. Contra terceiro de boa-fé cabe tão somente a propositura de demanda de natureza real — Enunciado nº 80 - I Jornada de Direito Civil. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (
TJPR
- 17ª C.Cível - 0034766-26.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin - J. 14.03.2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RÉUS TEM POSSE JUSTA. INSTRUMENTO QUE ATENDE AO REQUISITO DE JUSTO TÍTULO. REGISTRO. DESNECESSIDADE. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ARGUIDA EM DEFESA. ACOLHIMENTO. REQUISITOS NECESSÁRIOS À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DA PROPRIEDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O pedido reivindicatório não pode ser acolhido na hipótese de existência de título que justifica a posse de um dos demandados, bem como em caso de preenchimento dos requisitos necessários à prescrição aquisitiva da propriedade dos demais possuidores.
2. A controvérsia acerca da existência de usucapião autoriza a improcedência da pretensão reivindicatória, tendo em vista a arguição, em defesa, de exceção de usucapião e a evidência de exercício, pelos ocupantes, de posse mansa, pacífica e com ânimo de dono por período superior ao legalmente previsto. Inteligência da Súmula 237 do STF. 3. Não há fundamento para minorar os honorários sucumbenciais se eles foram fixados de forma razoável, atendendo às peculiaridades do caso concreto.(
TJSP
- AC: 10050366320188260361 SP 1005036-63.2018.8.26.0361, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 28/05/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2021)

Neste mesmo sentido já se manifestou esta colenda 2ª Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JUSTO TÍTULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Inteligência do artigo 1.196 do Código Civil. 2.
Segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse a (a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração
.
3.
O parágrafo único do artigo 1.201 do Código Civil prevê que “O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção”.
4.

A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar sua posse e nem mesmo o esbulho sofrido, pois as provas acostadas aos autos evidenciam que os apelados passaram a exercer a posse com base em contrato de promessa de compra e venda firmado com possuidora anterior
, que, por sua vez, firmou idêntico contrato com a própria apelante
.
5. Torna-se indevida a concessão de proteção possessória quando não restarem comprovados os pressupostos necessários à reintegração de posse. Precedentes TJES. 6. Recurso conhecido e desprovido. 7. Em razão do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida. (
TJES
, Apelação 0021720-60.2016.8.08.0035, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, DJe 01/09/2023)

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por MATHEUS GODIO GOMES e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a
r. sentença, nos termos da fundamentação supra.

Na forma do art. 85, § 11º, do CPC,
MAJORO
a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)